Tribunal: TJES
Processo: 5002382-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002382-05.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILSON GRONER VERDIN

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO USO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por agricultor em face de sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., VALE S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, em razão dos impactos do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG). O autor sustenta ter sido impedido de captar água do Rio São João Grande, afluente do Rio Doce, utilizado para irrigação de suas lavouras, o que inviabilizou sua única fonte de sustento. Requereu reparação por lucros cessantes e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer o direito à indenização por danos materiais decorrentes da impossibilidade de irrigação agrícola após o desastre ambiental; (ii) estabelecer se o impedimento do acesso à água e a repercussão do desastre geram direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das rés é objetiva, com base na teoria do risco integral, aplicável aos danos ambientais, sendo exigida apenas a demonstração do nexo causal entre o fato e o dano individual.

A indenização por danos materiais exige comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes as provas juntadas pelo autor, por se referirem a terceiros e por ausência de demonstração de linha de base de faturamento e queda subsequente.

A ausência de laudo técnico da propriedade do autor, de documentação sequencial de vendas ou de declarações de imposto de renda impossibilita a apuração de eventual perda patrimonial e descaracteriza o dano material pleiteado.

O dano moral ambiental, por sua vez, é presumido (in re ipsa) e configurado quando comprovado que o evento lesivo repercutiu diretamente na esfera jurídica do indivíduo, como no caso da interrupção no fornecimento de água potável e do impacto direto à subsistência do autor.

O valor da indenização por dano moral deve observar o entendimento consolidado desta Corte para casos análogos, sendo fixado em R$ 1.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios são fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando-se o caráter inestimável da pretensão indenizatória por dano moral, conforme entendimento do STJ no REsp 1.854.487/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, mas exige prova do nexo de causalidade entre o desastre e o dano material alegado.

A ausência de provas específicas e individualizadas sobre prejuízo financeiro impede o deferimento de indenização por lucros cessantes.

O dano moral ambiental é presumido quando comprovada a afetação individual decorrente de evento lesivo de natureza difusa, como a interrupção do acesso à água.

A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo danos morais deve observar o critério de equidade, dada a natureza inestimável do direito violado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, art. 944; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86 e 373, I; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 236.389/ES; STJ, AgInt no REsp 1.854.487/DF; TJES, Apelação Cível nº 5005773-17.2021.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 19.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0141603-71.2017.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.12.2019; TJES, Apelação nº 0141700-14.659, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.08.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002382-05.2021.8.08.0014

APELANTE:
VILSON GRONER VERDIN

APELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., VALE S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VILSON GRONER VERDIN
contra a r. sentença do id. 14660647, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
,
VALE S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
.

Em suas razões recursais (id. 14660648), alega o apelante, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou provas documentais, como contrato de parceria agrícola, notas fiscais, laudo técnico, tabela de perda de produtividade e depoimento de informante que confirmam os danos alegados.

Afirma que a exigência de outorga de uso da água não pode ser utilizada para excluir a responsabilidade das rés.

Alega que o dano moral é presumido diante da gravidade do evento e suas consequências.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e condenar as apeladas ao pagamento de R$ 350.100,00 (trezentos e cinquenta mil e cem reais) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, ou, subsidiariamente, o valor de R$ 84.195,00 (oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais) conforme tabela da ação coletiva nº 1016742-66.2020.4.01.3800.

Contrarrazões apresentadas por SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA, VALE S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, respectivamente, nos ids. 14660658, 14660659, 14660662 e 14660663, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante, ora autor na origem, ingressou com a demanda em primeira instância narrando ser lavrador e que, para a irrigação de suas culturas agrícolas, utilizava água captada da sub-bacia hidrográfica do Rio São João Grande, afluente do Rio Doce.

Consta na exordial que, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, e a consequente contaminação do Rio Doce, a captação de água para abastecimento humano foi remanejada para o Rio São João Grande. Assim, para garantir a vazão necessária para esse novo ponto de captação, foi proibida a captação de água pelos agricultores da região, incluindo o autor, o que paralisou a irrigação de suas lavouras e inviabilizou sua única fonte de sustento.

Sem delongas, entendo, respeitosamente, que a sentença de improcedência deve parcialmente reformada.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime a apelante de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pelas empresas recorridas, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Apesar de ser incontroverso nos autos que o apelante é agricultor e que houve uma proibição geral de captação de água, inexiste nexo de causalidade entre este fato e um efetivo dano patrimonial específico e quantificado.

Verifica-se que os laudos técnicos acostados ao id. 14659907 são imprestáveis como prova para este caso, pois se referem a outras pessoas e a propriedades, de forma que a juntada de prova pertencente a terceiros não comprova o dano do recorrente, o qual, frise-se, deveria ter acostado documentos de sua própria situação e da respectiva extensão.

De igual modo, as notas fiscais (id 14659904) são esparsas e não estabelecem uma linha de base de faturamento anterior nem uma queda consistente posterior, em especial a nota fiscal de 2018, emitida no pós-evento no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que enfraquece a tese de ruína total da sua produção.

Os contratos de parceria agrícola (id. 14659903) apenas confirmam a atividade rural exercida pelo apelante, o que é incontroverso nos autos, sem, contudo, evidenciar o montante mensalmente auferido.

Desse modo, o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do autor, ora apelante, (art. 373, I, CPC), incumbindo-lhe apresentar um laudo técnico de sua propriedade, notas fiscais de venda sequenciais, declarações de imposto de renda ou outros documentos que permitissem ao juízo aferir o quantum debeatur. A mera alegação, ainda que verossímil a ocorrência de algum prejuízo, não autoriza a condenação no vultoso valor pleiteado.

Assim, constato que não foram carreados elementos aptos a conduzir a um juízo de certeza acerca de quais eram seus ganhos no desempenho da citada atividade informal.

A responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento da apelante.

Sobre a questão, trago precedente deste Eg. TJES:

[...] É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024).

Já com relação à indenização por danos morais, este Eg. Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pelas partes recorridas e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual da recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade da apelante.

Com relação ao
quantum
indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -

Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante,
fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020 - grifei).

[...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019 - destaquei).

Por fim, ante o acolhimento do pedido apenas no tocante à indenização por danos morais, necessário readequar a verba sucumbencial, pois a apelante e as empresas apeladas se quedaram como vencedora e vencidas, conforme o
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil e, nesse ponto, imperioso tecer considerações sobre a questão.

É cediço que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Ocorre que deve haver uma distinção do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese vertente, por se tratar de condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser observado entendimento da Quarta Turma do referido tribunal superior que, nos autos do REsp 1.854.487, concluiu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade na condenação à verba honorária em indenização por danos morais.

Segundo consta no fundamento do julgado da Corte Superior, a violação a direitos de personalidade não tem conteúdo patrimonial e, portanto, é considerada causa de valor inestimável, devendo ser arbitrada a verba honorária por equidade, vejamos:

[...]
5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma).
7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ).
9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024 - grifei).

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente com o fim de condenar as empresas apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), solidariamente, com juros pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Diante da sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pelo que arbitro a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), advertindo-se as partes da sucumbência recíproca, em que ambas são condenadas ao pagamento, à razão de 50% (cinquenta por cento), observada a suspensão da exigibilidade quanto à recorrente em razão do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente com o fim de condenar as empresas apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), solidariamente, com juros pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.